Tribunal: TJSP
Processo: 2240366-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240366-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente THIAGO
MARCONSIN AMBRÓSIO, Impetrantes RODRIGO CORRÊA GODOY e
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240366-68.2020.8.26.0000 -Voto no 46.130
2
Habeas Corpus no 2240366-68.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba
Impetrantes: Rodrigo Corrêa Godoy e Alexandre Mascarin Francisco
Paciente: Thiago Marconsin Ambrósio
Voto no 46.130
1. Em favor de Johnson Uchenna, os advogados, Dr. Rodrigo Corrêa
Godoy e Dr. Alexandre Mascarin Francisco, impetraram o presente habeas corpus
postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua
imediata libertação.
Alegam que o paciente, preso em flagrante dia 30.09.2020, acusado de
tráfico de entorpecentes, deve ser libertado, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não aponta a presença de qualquer dos pressupostos da custódia cautelar,
limitando-se a afirmar que outras cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e
que, em princípio, não seria o caso de aplicação da figura privilegiada, sem justificar
a motivação da prisão. Afirmam que a autoridade apontada como coatora confundiu a
culpa com a presença dos requisitos da custódia cautelar e que, na lógica do
magistrado, a simples presença de indícios de autoria e materialidade é suficiente
para decretar a segregação. Argumentam que, assim agindo, o Juízo a quo deixou de
avaliar a presença ou ausência dos requisitos previsto no art. 312 do CPP. Destacam
que eventual risco à ordem pública pode ser prevenido pela aplicação de medidas
cautelares outras, diversas da prisão, pois esta deveria ser a última opção. Apontam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240366-68.2020.8.26.0000 -Voto no 46.130
3
que o paciente tem 40 anos de idade, é primário, de bons antecedentes e não possui
anotações infracionais como adolescente, a demonstrar que sua vida não é vinculada
a atividades criminosas. Recordam que a edição da Recomendação no 62/2020 do
CNJ preconiza máxima cautela nos novos encarceramentos (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/138) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 140), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba (fls. 143/144).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 147/156).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de
setembro de 2020, por volta das 16h20, na confluência da Rua XV de
Novembro com a Avenida Armando Sales de Oliveira, no Centro desta
cidade e comarca de Piracicaba, THIAGO AUGUSTO CAPELLO,
qualificado e indiciado a fls. 05 e 28/31, trazia consigo, para fins de
tráfico, 01 (um) “tijolo” de Cannabis Sativa L “maconha”, com peso
líquido de 1,2 quilogramas; sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de
setembro de 2020, por volta das 16h20, Rua Ipiranga, numeral 1497, no
Centro desta cidade e comarca de Piracicaba, THIAGO MARCONSIN
AMBROSIO, qualificado e indiciado a fls. 06 e 44/47, tinha em
depósito, para fins de tráfico, 10 (dez) “tijolos” de Cannabis Sativa L
“maconha”, com peso líquido de 12 quilogramas; sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de exibição e
apreensão, fls. 12/14; laudo constatação provisória, fls. 20/22.
Fotografia, fls. 15).
Segundo restou apurado, policiais militares patrulhavam pelo local,
quando desconfiaram da atitude de THIAGO CAPELLO que viajava
como passageiro no veículo GM/Prisma, placas EYT-8025 (UBER), que
ao perceber a presença policial “imediatamente cobriu o rosto e baixou a
cabeça”.
Realizada abordagem, constataram que o motorista do veículo exercia
a profissão de “Uber” e com ele nada de ilícito foi encontrado. Por sua
vez, o passageiro foi identificado como THIAGO CAPELLO e quando
solicitado que desembarcasse do veículo, ele relutou e foi necessário uso
de força moderada.
Em revista, os policiais constataram que o denunciado trazia consigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240366-68.2020.8.26.0000 -Voto no 46.130
4
uma mochila, que continha um tijolo de maconha. Ao ser questionado,
alegou que havia recebido o entorpecente da pessoa de nome THIAGO
AMBROSIO e indicou seu endereço.
Em continuidade da diligência os policiais dirigiram-se a residência
apontada e foram recebidos por THIAGO AMBROSIO que, de imediato,
admitiu que guardava na residência significativa quantidade de droga.
No quarto do denunciado os policiais localizaram dez “tijolos” de
maconha, além de uma balança de precisão e plástico filme embalado
com papel pardo com uma etiquetam nome de MELINA FERNANDES
COBRA, cunhada de THIAGO AMBROSIO.
Questionado THIAGO AMBROSIO alegou para os policiais que
“recebeu aquela mala de um indivíduo desconhecido, na promessa de
que receberia a importância de R$1.000,00”. Na delegacia, ambos os
denunciados permaneceram em silêncio.
A destinação ao tráfico, tanto da droga encontrada com THIAGO
CAPELLO, quanto da apreendida com THIAGO AMBRÓSIO evidencia-
se pela quantidade, forma de acondicionamento e pelas circunstância das
prisões, quando THIAGO CAPELLO acabara de receber de THIAGO
AMBRÓSIO considerável quantidade de droga, tendo este último
diversos outros “tijolos” de maconha guardados em sua casa, onde
também foi apreendido apetrechos destinados à embalagem e preparação
das drogas.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240366-68.2020.8.26.0000 -Voto no 46.130
5
presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial
a prisão em flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
As condições da prisão em flagrante, bem como a grande quantidade de
entorpecente apreendido mais de treze quilos de maconha indicam a ocorrência
da traficância.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do
paciente, cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem
pública, em especial a apreensão de entorpecentes.
Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória tal como primariedade, residência fixa e trabalho
lícito
não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não
suplantam a necessidade da custódia provisória.
Além disso, ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão
juntada a fls. 122/123 analisa de forma suficiente e fundamentada a presença dos
requisitos do art. 312 do CPP.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip